Tribunal: TJDFT
Processo: 0728651-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. DISCIPLINA EM PERÍODOS DESCONTINUADOS. INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS AOS ALUNOS.
1. O agravo de instrumento visa desconstituir decisão do juízo de 1o grau que deferiu a tutela de urgência para oportunizar a matrícula da aluna nas disciplinas “BIOETICA E BIOSSEGURANÇA” e “SAÚDE COLETIVA II”, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia descumprimento, limitada a R$ 30.000,00, para que a autora possa cursá-las concomitante com as disciplinas regulares do 10o período. Em suas razões, a instituição de ensino defende a ausência de probabilidade do direito, já que a matéria foi oferecida em 2019, 2020 e 2021 e a aluna não teria cursado. Aponta que houve indeferimento da matrícula na disciplina “BIOÉTICA E BIOSSEGURANÇA” por choque de horário (2019.2) e que a própria aluna cancelou a matrícula em “SAÚDE COLETIVA II”. Defende, ainda, a falta de organização da aluna, que estava ciente que as disciplinas seriam ofertadas apenas uma vez por ano.
2. Entendo prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para o julgamento, na esteira do que fora decidido nos seguintes casos: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. vs MARCO ANTONIO MARTINS ROCHA e CAMPOS, HONJOYA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019; EXPRESSO BRASILIA LTDA vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1378691, 07222785020218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021.
3. Deve-se reconhecer a autonomia didática-científica da instituição de ensino, conforme preconizado pela Constituição Federal (art. 207). No entanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispõe ser obrigação das instituições de ensino informar aos interessados os programas dos cursos e demais componentes curriculares, além dos requisitos necessários, obrigando-se a cumprir as respectivas condições em página específica da internet (sítio oficial) e em local visível da instituição de fácil acesso ao público. Além disso, deve atualizar semestralmente ou anualmente as informações, de acordo com a duração das disciplinas, notadamente quando possuir duração diferenciada (publicação semestral) e até 1 mês antes do início das aulas, conforme o art. 47 e seus incisos.
4. A única prova nos autos sobre as disciplinas oferecidas em períodos não regulares é a ata da reunião de representantes 2021.1, assinada em 10/02/2021 e que não atende ao requisito de publicação semestral até um mês do início das aulas. A informação repassada pela instituição de ensino é vaga e não informa com precisão se as matérias serão ofertadas no primeiro ou segundo semestre, deixando de atender às premissas contidas na LDB. Cabe à instituição de ensino, e não aos representantes de classe, a obrigação de comunicar os alunos sobre a oferta não regular de disciplinas, notadamente por meio do sítio eletrônico oficial, da página de matrícula, de avisos na instituição, no fluxo de matérias e afins. Além disso, não há qualquer indício de que os representantes repassaram as informações aos alunos, que inclusive permaneceram longo período em EAD por causa da epidemia de COVID-19, o que demanda publicidade mais ampla sobre os procedimentos a serem adotados à distância.
5. A intenção da norma é cristalina ao demandar que os alunos saibam de antemão das condições de oferta das disciplinas em tempo suficiente para cumprirem o fluxo curricular e se formarem sem atrasos. Daí a exigência de publicação virtual e presencial das alterações eventualmente implementadas, notadamente quando a situação da disciplina é diferenciada (publicação semestral feita até um mês antes do início das aulas).
6. A agravada informou nos autos originários já estar cursando as matérias, de modo não restar configurada qualquer impossibilidade de cumprimento da liminar, sua inexequibilidade e até mesmo eventuais prejuízos decorrentes da oferta de disciplinas. As razões da agravante estão situadas no campo hipotético acerca das dificuldades que adviriam se as turmas viessem a ser canceladas, mas não afirma o seu efetivo cancelamento. Por fim, nada impede que a instituição de ensino matricule outros alunos nas disciplinas, minimizando seus eventuais prejuízos financeiros
7. Conheço e nego provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.